Tribunal: TJDFT
Processo: 0729306-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CATEGORIA ESPECÍFICA. SINDFAZ/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CONFORMIDADE COM O DETERMINADO NO IRDR 21. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento definitivo do IRDR 21 (Autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso quanto às teses aventadas no agravo.
III. Razões de decidir
3. Como a legitimidade ativa dos servidores das extintas fundações para propositura de cumprimento da sentença coletiva n. 32.159/97 está abarcada na análise no IRDR 21, admitido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, com determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema, escorreita a decisão que deu cumprimento à ordem.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21.